Tribunal: TJBA
Processo: 8077316-98.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8077316-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIME E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FAVOR DE MENOR. SUPOSTA AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR MÉDICO DURANTE ATENDIMENTO EM UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. INTERESSE INDIVIDUAL AFETO À CRIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 148, IV, DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
IAC N.º 10 DO STJ.

PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
CONFLITO
JULGADO
IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.